Tribunal: TJSP
Processo: 1004175-87.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004175-87.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
NOTRE DAME INTERMÉDCIA SAÚDE S/A, é apelado/apelante FABIANO
GRIGIO MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
2
APELAÇÃO no 1004175-87.2016.8.26.0348
Ação : Plano de saúde
Apelante: Santa Amália Assistência Médica S/A
Apelado (a): Fabiano Grigio Mattos
VOTO N.o 33798
PLANO DE SAÚDE
NEGATIVA DE COBERTURA
POR INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA

ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO
CONTRATO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
(plano de saúde), ajuizada por Fabiano Grigio Mattos contra
Santa Amália Assistência Médica S/A, que a respeitável sentença
de fls. 257/262, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte
integrante do presente decisum, julgou procedente a ação para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00. Sucumbência da ré, sendo
fixados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que o
apelado está inadimplente nas mensalidades do plano de saúde e
que discorre sobre a legalidade da negativa de cobertura. Impugna
a indenização por danos morais. Pede, ao final, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
3
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 257/262, cujo teor segue transcrito:
“Assim, verifica-se que consta em aberto o pagamento da segunda mensalidade do plano
contratado, qual seja, a parcela com vencimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
4
25.05.2015, restando caracterizado o inadimplemento
do autor.
No entanto, a Lei n°. 9.656/98 é taxativa quanto aos
requisitos autorizadores acerca da suspensão ou
rescisão unilateral do contrato conforme inciso II
parágrafo único do art. 13°, vejamos: “a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo
dia de inadimplência”.
Neste azo, é necessário observar que embora
incontroverso a inadimplência, é dever da ré notificar o
consumidor acerca da suspensão ou rescisão unilateral
do contrato. A ré deixou de comprovar a notificação do
autor para purgação da mora, portanto, não se operou
a rescisão ou suspensão unilateral do contrato. O
contrato estava vigente no momento em que o autor
solicitou o atendimento médico.
Diante da inversão do ônus da prova, caberia à ré
demonstrar o cumprimento do disposto no inciso II do
parágrafo único do art. 13 da Lei n. 9.656/98, ônus do
qual não se desincumbiu. Não juntou a demandada
prova da necessária notificação do autor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
5
manifestando, inclusive, interesse na produção de
outras provas (fls.216).
De
certo,
portanto,
que
a
ré
suspendeu
irregularmente a prestação de seus serviços ao autor,
que se viu impedido de se utilizar dos mesmos no
momento em que mais precisou. Cabível, portanto,
indenização por danos morais.
A negativa injustificada de cobertura securitária
acarreta dano moral. Neste particular, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a simples recusa injusta de cobertura de plano de
saúde configura dano moral. A título de exemplo,
conferir os seguintes julgados:
"Civil. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais. Negativa ilegal de
cobertura, pelo plano de saúde, a atendimento médico
de emergência. Configuração de danos morais. - Na
esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a
recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo
segurado é causa de danos morais, pois agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
daquele. Recurso especial provido." (STJ
Resp
907718/ES - Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe
20/10/2008).
Com efeito, a recusa ao atendimento médico ou
similar é suficiente para justificar o pedido de
indenização por danos morais. É esse o posicionamento
adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
6
"1. A recusa indevida à cobertura pleiteada pelo
segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
2. Os juros moratórios nesse caso são contados a partir
da citação válida. 3. Impossível alterar o valor da
condenação dos danos morais fixados pelo Juiz Primevo
sem
reexaminar
o
conteúdo
fático-probatório,
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Primeiro agravo
regimental conhecido e em parte provido e segundo
agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
Ag
1.085.240/RS, rei. min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma,
j 08/02/2011).
(...) Como se vê, os fatos narrados se passaram
durante a vigência do convênio médico, de forma que é
a conduta da ré que guarda nexo de causalidade com os
danos experimentados pelo requerente. Logo, inegável
a obrigação de indenizar.
Enfim, fixada a responsabilidade pela reparação do
dano
moral,
cabe
agora
mensurá-lo.
Para
a
quantificação do dano moral levam-se em conta,
basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do
dano, a situação do lesante e a condição do lesado.
Conforme a jurisprudência do C. STJ: “ na fixação da
indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-
econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
7
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(Resp 135.202-0-SP, 4a. T., rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 19-5-1998).
Em razão disso, considerando as circunstâncias e
consequências do fato e entendendo excessiva a quantia
sugerida pelo autor, entendo por bem fixar a
indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), que se mostra razoável”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que não comprovada a
notificação regular para a rescisão contratual por inadimplemento
das mensalidades, sendo a manutenção da relação jurídica medida
que se impõe, por se tratar de contrato cativo de longa duração,
em atenção à vida, saúde e à boa-fé objetiva. Assim, porque o
contrato estava vigente, a negativa de cobertura foi abusiva a
ensejar a indenização por danos morais, que foi fixada em valor
que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
8
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
9
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004175-87.2016.8.26.0348 - Voto no 33798
10
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator